Tribunal: TJDFT
Processo: 0754307-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754307-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL CARDOSO PAIVA QUARANTA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a soltura do paciente GABRIEL CARDOSO PAIVA QUARANTA, o qual foi preso em flagrante em 17/12/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal (furto), nos autos do processo n. 0738851-52.2024.8.07.0003, que tramita na 3a Vara Criminal de Ceilândia. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 814/2024-15a DP (ID 221154940 dos autos de origem) que: “Às 09h44 do dia Dezessete (17) de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quaro (2024), em CEILÂNDIA, Distrito Federal e na sede da Central de Flagrante da DECIMA QUINTA DELEGACIA E POLÍCIA, onde se achava presente BRUNO DA ROCHA MONTENEGRO, Delegado de Polícia, respectivo e comigo RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA, Escrivão (ã) de Polícia adiante assinado, compareceu o (a) CONDUTOR/TESTEMUNHA: CLEISSON GOMES ARAÚJO, Sargento, matrícula 22.968-7, lotado na 4a CP, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido (a) (o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: É policial militar do DF e estava de serviço nesta data, realizando patrulhamento de rotina, quando foi acionado acerca de um furto ocorrido no supermercado ATACADÃO DIA A DIA, na CNN 11, Ceilândia/DF. Compareceu ao local, onde se deparou com o suspeito GABRIEL CARDOSO PAIVA QUARANTA já contido por funcionários da loja, por ter subtraído duas facas e um pacote de biscoito. O responsável pela segurança do local, FÁBIO DE SOUSA MOURA, informou ter flagrado GABRIEL subtraindo produtos do supermercado. Em razão disso, deu voz de prisão a GABRIEL e o conduziu à presente delegacia. E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado, passando a qualificar e inquirir a TESTEMUNHA” Na Audiência de Custódia (ID 221486748 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante alega que o furto de um pacote de biscoito e duas facas, totalizando o valor de R$98,97, contra a vítima Atacadão, é de ínfima lesividade e não deveria despertar o interesse do sistema criminal. Sustenta que, em que pese o paciente ser reincidente, é pessoa em situação de rua, em contexto de extrema vulnerabilidade social, e o crime de furto não foi praticado com violência ou grave ameaça. Verbera que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e que antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Menciona que a Lei 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Assim, a impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em apreço, conforme informado pelo impetrante, a pretensão deste writ é a revogação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente GABRIEL CARDOSO PAIVA QUARANTA, preso em flagrante em 17/12/2024 pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o acusado foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, além de possuir inúmeras passagens de natureza criminal, com recente indiciamento pelo delito de receptação (ID 67499320). Sobre a questão, veja-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis). Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Consoante razões expostas pelo juiz do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, sendo reincidente. Ademais, foi solto há dois meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL CARDOSO PAIVA QUARANTA, filho de DANIEL QUARANTA TRINDADE SILVA e de ADRIANA CARDOSO PAIVA, nascido em 30/06/2002, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” (ID 221486748 dos autos de origem) (Grifou-se) Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante n. 973/2024-15a (ID 221154938), pelo auto de apresentação e apreensão n. 1170/2024 (ID 221156445), pelo termo de restituição n. 792/2024 (ID 221156446) e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial. No caso em tela, diante das provas colacionadas aos autos, vislumbra-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto ocorrido no Atacadão Dia a Dia, localizado na CNN 11, Ceilândia/DF. Merece destaque o depoimento da testemunha FÁBIO DE SOUSA MOURA, o qual informou que: “trabalha como encarregado de prevenção no ATACADÃO DIA A DIA. Afirma que vem enfrentando problemas com um sujeito que costuma tentar subtrair produtos da loja, já tendo sido surpreendido cerca de 3 vezes pela equipe de prevenção, porém acabava recuperando as mercadorias e liberando o autor. Entretanto, nesta data, por volta das 8h40, o mesmo rapaz entrou na loja e foi visto pelo funcionário HUGO guardando duas facas e um biscoito na bermuda. Afirma que ficaram preparados e, após o suspeito sair da loja, fizeram a abordagem e solicitaram a devolução das mercadorias. O suspeito foi relutante e inicialmente se recuou a entregar os objetos, sendo necessário contê-lo até a chegada dos policiais miliares, ocasião em que foram encontradas 2 facas e um pacote de biscoito “passatempo” (Avaliados em R$98,977) com ele (...)” (ID n. 221154940, fl. 02, dos autos de origem). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, deve ser levado em consideração que o paciente é reincidente em crime patrimonial e praticou novo crime enquanto cumpria pena anterior, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa, além de total descaso com o anterior benefício que lhe foi concedido. Como se vê, a liberdade do paciente tem representado risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão diante da reincidência e do risco de reiteração delitiva. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator